Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728777-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA, RODRIGO MARTINS ROSA, DANIEL DE BRITO QUINAN AGRAVADO: NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA e OUTROS contra decisão exarada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 200458346 – autos principais), proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0713817-23.2020.8.07.0001) ajuizado em desfavor de ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA e NUMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 61473328), os agravantes defendem a aplicação do CDC ao caso, visto não se tratar de uma relação privada, mas sim um intermédio imobiliário por meio da empresa agravada/ré, na qual adquiriu o imóvel como destinatária final sem qualquer fim lucrativo, através de intermédio da empresa agravada. Aduzem que “há patente comprovação da existência de um grupo econômico, além dos sócios MARCO ANTONIO MARQUES ATIE e RANDAL JULIANO MANSUR MENDES, a Executada (Número 1) também é formada por mais dois CNPJ’s: ARENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO S/A”. Defendem que a pesquisa realizada através do SNIPER, atestou a existência do grupo econômico. Argumentam que há a existência de dezenas de empresas em nome de ambos os sócios, de forma a dificultar o acesso ao patrimônio. Aduzem que a empresa requerida, participa de transações milionárias, sendo inviável uma empresa que movimenta valores altos não possuir dinheiro em conta. Afirmam que a “jurisprudência do STJ atestando que em caso de insolvência ou da personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, é cabível a desconsideração jurídica embasada no CDC”. Sustentam que “o STJ no REsp 2.095.942/PR em decisão recente entendeu pela desconsideração da personalidade jurídica quando houver restar comprovado a ocultação de patrimônio em prejuízo de terceiros, como restou configurado no caso em tela”. Sobre a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, os agravantes alegam que fora demonstrada a plausibilidade do direito invocado, em virtude de ter o resultado do SNIPER demonstrado a presença do grupo econômico, e participar de transações milionárias. Quanto ao perigo na demora, defende que a empresa agravada está ocultando o dinheiro, devendo ser instaurado o incidente antes que o patrimônio seja “dilapidado e disperso entre as demais pessoas físicas e jurídicas do grupo econômico”. Preparo recolhido (ID 61473338). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao indeferir o pleito da agravante, assim fundamentou o d. Juízo: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença aviado em face de ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA e NUMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. Ao id. 185456584, as partes executadas foram intimadas para efetuar o pagamento voluntário do débito. A primeira executa foi intimada por meio de publicação no DJE e conforme certidão, id. 195311116, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento. A segunda executada, foi intimada por AR, id. 187689616, e conforme informação do sistema metadados, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento. Após, a parte credora apresentou nova planilha de cálculo do débito, id. 192576573. Em sequência o Juízo realizou consulta nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em desfavor dos executados, id. 193700281, momento em que intimou a parte credora para se manifestar. Conforme certificado ao id. 195311116, transcorreu in albis o prazo para o primeiro executado se manifestar sobre o bloqueio dos valores, id. 193700282, quantia de R$ 8.484,48. Prosseguindo, o juízo realizou pesquisa SNIPER, id. 196732834, momento em que o Juízo noticiou que o executado Adalberto Benevenuto de Oliveira é falecido. Intimada, a parte credora requer que: a) seja deferido o pedido de assistência judiciária a parte autora; b) a atribuição de segredo de justiça nestes autos; c) A expedição de certidão de inteiro teor para efeito de protesto, nos termos do Art. 517, após o prazo para pagamento voluntário para pagamento, além da inscrição no SERASA, via SERASAJUD, conforme Art. 782 do mesmo diploma legal; d) A expedição desde já de certidão para efeitos de averbação premonitória, nos termos do Art. 828 do CPC; e) A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Ré NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA nos próprios autos, conforme Art. 134, §2° do CPC, para atingir e responsabilizar patrimonialmente e solidariamente seus sócios, inclusive de forma inversa, com a existência de outras pessoas jurídicas em seu capital social, nestes próprios autos, o que foi requerido desde o cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. Assistência judiciária gratuita In casu, conforme demonstrado pelo documento apresentado, id. 198058652, IPRF 2023, a parte exequente possui 5 (cinco) imóveis e 3 (três) veículos em seu nome. Noutro norte, observa-se que o valor perseguido nos autos é de elevada monta também. De modo que a presunção relativa da hipossuficiência da parte exequente cede ante aos elementos acostados no autos, que servem para indicar a capacidade financeira da parte. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.”. Carece, pois, de fundamento o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual o indefiro. Atribuição de segredo de justiça nestes autos O pleito não encontra respaldo, no art. 189 do CPC/2015 e, portanto, deve se submeter ao princípio da publicidade dos atos processuais. Inscrição da dívida via SERASAJUD. Com relação à inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes, é medida de natureza coercitiva e, portanto, meio de execução indireta, que pode ser utilizado para obrigar o executado ao pagamento do débito. No entanto, sua realização por meio do sistema SERAJUD, disponível ao Juízo, limita-se aos exequentes acobertados pelo benefício da justiça gratuita. Isso porque a inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes é diligência possível a todo credor. E, naquilo que cumpre à parte realizar, incabível sua substituição pelo Judiciário. Ademais, não é razoável exigir do Banco de Dados que proceda à anotação sem o recebimentos dos emolumentos respectivos. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Ré NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. Requer a parte exequente a Desconsideração da Personalidade Jurídica de NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA. Alega a exequente que há formação de grupo econômico, eis que existem empresas que compõem o quadro societário da segunda executada, além de outros sócios, pessoas físicas. Argumenta que não se justifica a ausência de patrimônio da empresa executada, já que participa de negócios milionários, conforme se verifica dos autos n° 0735844-63.2021.8.07.0001, em que pretende o recebimento de R$ 18.329.269,06 (dezoito milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Afirma que a empresa é insolvente ou age com abuso de direito, ocultando seu patrimônio. Sustenta a existência de confusão patrimonial e pede, inclusive, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para atingir empresas em que o primeiro executado seja sócios, e da empresa executada, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, no caso em apreço, a relação jurídica original limita-se à esfera privada, conforme demonstra instrumento particular de compra e venda, juntado no ID. 62869648 e, por isso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica de forma excepcional e episódica, porquanto a regra é que apenas o patrimônio pessoal do devedor responda pelas obrigações assumidas em seu nome, razão por que necessário analisar o pedido da credora à luz da Teoria Maior da desconsideração, adotada pelo Código Civil, art. 50[i]. Com efeito, a norma de regência exige para a desconsideração que se demonstre minimamente, pelo menos, um dos requisitos estabelecidos para o reconhecimento do abuso da personalidade na personalidade da empresa ou na atuação da pessoa física, sócio, quais sejam: excesso de mandato do sócio, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A confusão patrimonial se caracteriza pela evasão de patrimônio do sócio para a empresa ou vice-versa, sem que se consiga identificar o patrimônio pessoal. O desvio de finalidade consiste no uso da personalidade da empresa, com a finalidade especifica de praticar atos tendentes a fraudar os credores. Para o caso em apreço, não há nem sequer indício da ocorrência de fatos que evidencie tais irregularidades. Com efeito, a única circunstância demonstrada nesses autos é a ausência de patrimônio dos executados, nada mais. Assim, ausente demonstração mínima da ocorrência de excesso de mandato do sócio, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, impede-se a instauração do incidente, razão pela qual o indefiro. Nesse sentido, tem se manifestado o STJ e TJDFT: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.983/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. INADIMPLEMENTO. MUDANÇA DE OBJETO SOCIAL E LOCALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). 2. A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual "o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica", bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. 3. O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (§ 5o), o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito (precedentes). 4. Se, nem mesmo em tese, a luz da Teoria da Asserção, os elementos apontados pela parte são aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos específicos para a sua admissibilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1863538, 07031001320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Falecimento da parte executada: Adalberto Benevenuto de Oliveira Diante da comunicação do falecimento do executado Adalberto Benevenuto de Oliveira, deve a parte exequente promover a instauração de incidente de habilitação para fins de sucessão processual, na forma do art. 687 e s.s. do CPC. Tal sucessão opera-se com a inclusão no polo passivo da causa da causa do espólio ou dos herdeiros da pessoa falecida, a depender do estágio em que se encontra o processo de inventário e partilha, conforme se infere do art. 1.796, I a IV, do CC/02, a saber: a) antes da abertura do inventário até a assinatura do termo de compromisso: deve haver a sucessão processual da pessoa falecida pelo seu espólio, sendo este representado pelo administrador provisório; b) após a abertura do inventário e assinatura do termo de compromisso: deve se operar a sucessão processual pelo espólio representado pelo inventariante; c) depois da finalização do inventário e efetiva partilha dos bens: são os próprios herdeiros que respondem pela dívida, limitando-se tal responsabilidade à força da herança, ou seja, ao valor do quinhão recebido por cada herdeiro. Posiciona, também, nesse sentido o e. TJDFT. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POUPADOR FALECIDO. CONJUGE SUPERSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REPRESENTANTE ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. CABIMENTO. ART. 1.797 e ARTS. 613 E 614 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. 1. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC) como um todo unitário até que se ultime a partilha de bens (art. 2.013 do CC). Enquanto a partilha não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido. Assim, como regra, o espólio será representado pelo inventariante em juízo, ativa e passivamente (art. 75, VII do CPC/2015). No entanto, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC/2015), que é quem representa, ativa e passivamente, o espólio (art. 614 do CPC/2015), segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil. 2. Fato de não haver inventariante judicialmente nomeado não faz automaticamente dos herdeiros, individualmente considerados, representantes do acervo hereditário. Não havendo ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio deverá ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 3. Processo que envolve direito patrimonial ajuizado para fins de recebimento de crédito decorrente de título judicial coletivo. Não há notícia de abertura de inventário. E disto decorre a possibilidade de representação do espólio por administrador provisório (cônjuge) enquanto não houver inventário, nem compromisso de inventariante (art. 1.797, I do Código Civil), de modo que atendido pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Eventuais herdeiros ou interessados podem, futuramente, ser integrados à lide, mas a sua falta não configura crise processual hábil a obstar o ajuizamento da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1761942, 5a turma Cível, Rel. DES. MARIA IVATÔNIA, DJe 04/10/2023). Mister, portanto, que o exequente diligencie extrajudicialmente visando identificar a existência de eventual inventário e partilha de bens do falecido e promover a inclusão do polo passivo da habilitação do espólio representado pelo administrador provisório ou pelo inventariante ou dos herdeiros individualmente considerados, a depender do estágio em que se encontra o processo de inventário e partilha, conforme acima aludido. Concedo à exequente, portanto, o prazo de 2 meses para cumprimento do que dispõe o artigo 313 do CPC. A expedição de certidão de inteiro teor para efeito de protesto, decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 517. A expedição de certidão para efeitos de averbação premonitória está prevista no art. 828 do CPC. BLOQUEIO SISBAJUD id. 193700282 Não tendo sido apresentada manifestação pelo executado, à luz do disposto no Art. 854, § 5o, do CPC/15, assim necessária a conversão da indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Assim, acolho, em parte, os requerimentos da exequente. Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, a anotação de segredo de justiça no processo, a inscrição via SERASAJUD e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mais: Ao Cartório para que retire o sigilo das peças de id. 198058650 e id. 198058651. Mantenha-se sigilo na peça de id. 198058651, pois refere-se a Declaração de imposto de Renda da parte exequente. Converto em penhora o bloqueio de ID. 193700282. Promova-se a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo. Depois, intime-se a parte credora para indicar dados bancários ou PIX do beneficiário para levantamento dos valores. Após, expeça-se alvará de levantamento para a credora e certidão, observando-se o disposto no art. 517, §§ 1o e 2°, do CPC, bem como certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC. Por último, suspendo o curso processual, pelo prazo de 2 (dois) meses para que a exequente promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, art. 313, §2o, I do Código de Processo Civil. Intimem-se. Pois bem, do confronto entre os fundamentos adotados na decisão acima transcrita e os argumentos expostos nas razões recursais, não é possível, ante a limitação cognitiva, que caracteriza o presente meio processual, vislumbrar qualquer motivo razoável que justifique qualquer modificação do ato processual impugnado, notadamente em se considerando a ausência de probabilidade do direito invocado pelos recorrentes. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por esse meio, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Realmente, conforme a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a (a) utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Este outro precedente bem demonstra o alinhamento da decisão recorrida com o entendimento adotado por este Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO E DA EXISTÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 1.1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. 1.2. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. Nos termos do § 4o, do artigo 133 do Código de Processo Civil, o requerimento visando à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. 2.1. Considerando a peculiaridade do caso concreto, somado ao fato de que a parte executada se encontra representada pela Curadoria Especial, não se mostra compatível com os princípios da cooperação e da celeridade processual determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já de antemão se sabe que o fundamento apresentado não se mostra viável para a comprovação do abuso da personalidade jurídica. 3. O redirecionamento da execução aos sócios não se dá de forma automática, mas decorre da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios após a dissolução da pessoa jurídica, circunstâncias que não ocorreram no caso em análise. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1848301, 07068944220248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à necessidade de efetiva comprovação – documental primordialmente – dos requisitos necessários à pretendida desconsideração, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelos recorrentes. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.